Tribunal: TJMT
Processo: 1035394-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035394-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOEL JOSE DOS SANTOS - CPF: 137.783.151-53 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO DE FORMA MONOCRÁTICA LIMINARMENTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PASEP – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva em ações que envolvam falhas na prestação de serviços relacionados à administração de contas vinculadas ao PASEP, como má gestão, saques indevidos ou desfalques, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1150 do STJ.

A competência para o julgamento da demanda é da Justiça Comum Estadual, uma vez que não se discute atos normativos ou administrativos de responsabilidade da União.

A inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1o, do CPC, é cabível no caso, com base na teoria da carga dinâmica, considerando a relação contratual entre as partes e ao caso concreto. A aplicabilidade do CDC, no entanto, não foi tratada na decisão agravada e deverá ser apreciada pelo juiz natural da causa.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridad, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. ROBERTO em face da decisão monocrática de ID 262570268 nos Embargos de Declaração no 1035394-34.2024 rejeitado, que foram opostos pelo ora agravante contra a decisão de ID 260192685 que, em sede liminar, monocraticamente, no Agravo de Instrumento no 1035394-34.2024 desproveu o agravo apresentado em face de JOEL JOSÉ DOS SANTOS para manter a decisão de primeiro grau atacada que rejeitou a tese de ilegitimidade passiva, incompetência da justiça estadual e inaplicabilidade do CDC.

Em suas razões de ID 263938767 o banco agravante requer a retratação da decisão para ser provido o agravo de instrumento inaugural.

Para tanto, sustenta o desacerto da decisão atacada sob as seguintes teses: ausência de afronta ao princípio da dialeticidade; que é parte ilegítima para figurar na presente demanda; competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as ações do PASEP e; prescrição do direito autoral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que rejeitou embargos declaratórios apresentado contra decisão que liminarmente desproveu o agravo originário da parte adversa.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pelo ora agravante deveria ser desprovido, esclarecendo conforme segue:

"Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação à prescrição da pretensão autoral.

Na decisão em destaque, assim me manifestei acerca do tema:

“Na inicial da ação originária, o autor, ora agravado, afirma que ao efetuar o saque de seu saldo PASEP, observou valores inferiores ao esperado, imputando ao Banco do Brasil falhas na aplicação dos índices de correção monetária ou desfalque indevido. Diante disso, requereu reparação por danos materiais.

O agravante sustentou, em sede preliminar, ilegitimidade passiva, aduzindo que a competência administrativa e normativa seria do Conselho Diretor do PASEP, vinculado à União Federal, sendo o banco mero gestor dos valores depositados.

A decisão de 1o grau afastou a alegação do agravante, argumentando que a causa de pedir envolvia a prestação de serviços financeiros e a administração direta da conta PASEP pelo Banco do Brasil, atribuindo-lhe legitimidade para responder à Ação.

De fato, a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 1150, reconhece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder a ações em que se discuta eventual falha na prestação de serviços relacionados à administração de contas vinculadas ao PASEP, como saques indevidos, desfalques ou má gestão dos índices de correção aplicáveis.

A tese de incompetência da Justiça Estadual também não se sustenta. Conforme reconhecido no Tema 1150 do STJ, demandas que tratam de má administração de contas PASEP pela instituição financeira, sem questionamento direto sobre índices normativos ou atos administrativos da União, permanecem sob a competência da Justiça Comum Estadual.

A União não figura no polo passivo da presente ação, tampouco se discute ato normativo ou administrativo de sua responsabilidade, o que torna inaplicável a competência da Justiça Federal.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)
. 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife –PE.(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13.2.2019, DJe 20.2.2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido,
a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual
. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

A despeito da aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor, o que deverá ser dirimido pelo juiz natural, vez que o tema não foi tratado na decisão agravada, a inversão do ônus da prova é plenamente cabível com base na teoria da carga dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, especialmente diante da relação contratual estabelecida e das peculiaridades do caso.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade da decisão recorrida, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção. "

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do agravo de instrumento originário, embargos declaratórios e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por a parte agravante não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário e embargos de declaração,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025